Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-59.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004830-59.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA (APELANTE), CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA - CPF: 062.998.481-62 (APELANTE), VALDENILSON ARCANJO DE DEUS - CPF: 899.948.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VANINI MIRANDA SANTIAGO - CPF: 038.187.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELI SANT ANA SANTOS - CPF: 051.573.361-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE
DESCRITA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘
F
’, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, que tem especial valor em delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, não há falar em absolvição por falta de provas, especialmente se os relatos foram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios trazidos aos autos.

Não há falar em
bis in idem
na incidência concomitante do rito processual da Lei n. 11.340/06 e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, conforme jurisprudência das duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Carlos Eduardo Pinho Azambuja
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1004830-59.2021.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões recursais a defesa postula a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque o réu negou a prática delitiva e a sentença fundou-se exclusivamente nas palavras da vítima. Subsidiariamente, requereu a exclusão da agravante de violência doméstica (CP, art. 61, inciso II, alínea “
f
”), por caracterizar
bis in idem
com a aplicação da Lei n. 11.340/06 (Id. 212189327).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, visto que a palavra da vítima possui especial valor em delitos perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiares. Quanto ao pleito subsidiário, ressaltou que a incidência da Lei n. 11.340/2006 não configura
bis in idem
com a aplicação da impugnada agravante (Id. 212189329).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 213538185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 3 de setembro de 2020, por volta das 21h30min, na residência da vítima, localizada na rua dos Madeireiros, n. 19, bairro Cavalhada III, na cidade de Cáceres/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o acusado
Carlos Eduardo Pinho Azambuja
ameaçou por palavras a causar mal injusto e grave a Mikaeli Sant’Ana, sua ex-convivente, dizendo que a mataria, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Narram os autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 5 (cinco) anos, estando separados, à época dos fatos, além de possuírem 02 (dois) filhos em comum.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado foi à residência da vítima, oportunidade em que, ali estando, passou a proferir-lhe ameaças de morte, dizendo-lhe para reatarem o relacionamento e que ele iria matá-la caso ela passasse a relacionar-se com outra pessoa (ID. 59577515 - Págs. 5/6).

Consta, nos autos, termo de representação criminal da vítima (ID. 59577515 - Pág. 11) (...)
” (Id. 212189268).

Diante desses fatos, o acusado Carlos Eduardo foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 mês e 10 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, visto que o acusado negou a prática delitiva e a sentença fundamentou-se exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual
requer a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Carlos Eduardo
admitiu que estava na residência da vítima para “conversar” com sua ex-convivente, porém, ressaltou que não houve discussão ou ameaças:

“
(...) Que hoje foi na residência da Mikaelly para conversar com ela; Que gosta muito dela e não consegue tirar ela da cabeça; Que nega que tenha a ameaçado de morte; Que estava apenas conversando; Que vai na residência da Mikaelly direto; Que já estavam de ‘boa’; Que não sabe o porquê ela está fazendo isso; Que nunca a ameaçou e nunca bateu nela (...)
” (Id. 212189246, p. 17).

Em juízo, o acusado Carlos Eduardo manteve a negativa de autoria, contudo, ressaltou que foi ao local unicamente para visitar as suas filhas e que jamais iria ameaçar a sua ex-convivente na presença das crianças.

Relatou que “do nada” o policial militar chegou à residência e lhe deu voz de prisão. Alegou que o policial convidou a vítima a se dirigir à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, embora ela não possuísse medida protetiva de urgência em seu desfavor, aconselhando-a a dizer que tinha sido ameaçada, o que foi por ela anuído.

Por fim, revelou que suspeitava que a sua ex-companheira mantinha um relacionamento amoroso com o policial que efetuou a sua prisão (relatório de mídias de Id. 212189296).

Inquirida pela autoridade policial, a ofendida
Mikaeli Sant’Ana Santos
relatou que o apelante se deslocou até a sua residência e passou a ameaçá-la, dizendo que, caso não reatassem o relacionamento, ele iria matá-la e se mataria em seguida. Disse que acionou a Polícia Militar, mas que o acusado fugiu, retornando assim que os policiais saíram, mas que novamente acionou a Polícia Militar, que conseguiu efetuar a prisão do acusado (Id. 212189246, p. 5).

Em juízo, a vítima confirmou que o acusado se deslocou até a sua residência e proferiu ameaças de morte, já que queria reatar o relacionamento, ressaltando que não foi a primeira vez que o ex-companheiro invadiu a sua residência proferindo ameaças:

“
(...) sim, eu era convivente dele e nessa época eu queria colocar o fim do relacionamento mas ele não aceitava, me ameaçava, invadia minha casa, não me deixava em paz (...) nesse período várias vezes eu tinha chamado a polícia pra ele, porque ele entrava na minha casa, como eu falava que não queria mais nada com ele, ele me ameaçava, mas nesse dia eu acho que foi no dia que eu cheguei e minha porta já estava estourada, ele lá dentro e eu fiz o boletim de ocorrência, nesse mesmo dia ele retornou pra minha casa e continuou as ameaças (...)
ele falava que se eu não ficasse com ele eu não ficaria com ninguém que ele ia me matar
(...) nessa época ele não me deixava em paz de jeito nenhum, vviia perturbando minha vida, pulava o muro da minha casa, me ameaçava, não deixava eu viver sabe, (...)
ele falava que se eu não ficasse com ele eu não ficaria com ninguém que ele ia me matar e depois se matava
(...) eu já tenho alguns boletins de ocorrência contra ele por me agredir várias vezes, mas dessa vez eu fiquei com mais medo porque ele nunca tinha falado isso né, de tirar minha vida, (...) agora que ele tá preso que parou de perturbar mas antes de ir preso ele continuava perturbando minha vida (...)
” (trecho da sentença de Id. 212189302; relatório de mídias de Id. 212189296) – destaques no original.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITEADA A NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERTINENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – VIABILIDADE – INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PARA FUNDAMENTAR O DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE –SANÇÃO BÁSICA CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, COM REAJUSTE DA PENA FINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância
. Nesses termos, não há como acolher o pleito absolutório fulcrado em tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório se traduz nas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, as quais encontram conforto no boletim de ocorrência e no termo de representação por ela subscrito na fase policial, quando também postulou a concessão de medidas protetivas de urgência em face do ex-convivente, a demonstrar que a conduta a ele imputada efetivamente a atemorizou, sendo insuficiente para infirmar a narrativa da ofendida a mera negativa sustentada pelo réu em autodefesa, máxime quando confirma os detalhes do contexto delitivo, cingindo-se a refutar a ocorrência do crime de ameaça (...)
” (TJMT – Apelação n. 1017373-06.2021.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 9.5.2024).

Ademais, conquanto a defesa afirme que os relatos da vítima em juízo não são fiéis aos detalhes por ela trazidos na etapa extrajudicial, certo é que se mostram coerentes e harmônicos com as circunstâncias relatadas no boletim de ocorrência, enquanto as escusas do acusado se afiguram vazias e desconectadas da versão por ele mesmo trazido na fase inquisitiva.

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante proferiu ameaças contra a sua ex-companheira, dizendo que a mataria caso não reatassem o relacionamento, razão pela qual é inviável a sua absolvição por falta de provas.

Superada a questão, a defesa requer a
exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal
, ao argumento de que a sua aplicação caracteriza
bis in idem
, uma vez que já foram observadas as disposições da Lei n. 11.340/06, que adota valoração diferenciada para a palavra da vítima.

Entretanto, não há
bis in idem
na aplicação
da impugnada circunstância legal para “
crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n. 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata”
, (STJ,
HC
n. 466.834/SC, DJe 23.11.2018).

Aliás, a questão da configuração, ou não, do
bis in idem
no caso de aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1197), tema que ainda está pendente de julgamento.

No entanto, convém consignar que a possibilidade de aplicação concomitante da referida agravante em delitos de ameaça perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiares é defendida por julgados de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESTEIO QUE NÃO INTEGRA ELEMENTAR DO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) No caso em exame, a fundamentação esposada para recrudescer a pena-base ("O crime se deu em ambiente familiar e foi praticado em desfavor da sua ex-companheira, tendo o julgador primevo censurado apenas o fato, exaustivamente comprovado") é hígida e sequer perpassa pelas elementares do tipo previsto no art. 147 do CP ("Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"), não estando configurado maltrato à lei federal apto a ensejar o provimento do apelo nobre. IV - Similar raciocínio foi aplicado quanto
à agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que a sua "incidência (...) tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, DJe 27.3.2023) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 instituiu um sistema protetivo com vistas a prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
O art. 61, II, "f", do CP, por sua vez, objetiva agravar a sanção, na segunda etapa da individualização da pena, em razão da maior gravidade do ato delituoso praticado nesse contexto. Assim, não há bis in idem na aplicação concomitante da referida legislação e da agravante, porque as previsões contidas na Lei Maria da Penha - entre elas, a vedação de fixação de multa isoladamente -, embora recrudesçam a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de violência doméstica, não importam em aumento da sanção
(...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 602.884/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, DJe 22.3.2021) – negritei.

Desse modo, inexistindo
bis in idem
entre a referida agravante e a incidência do rito processual da Lei n. 11.340/06, deve ser mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024